Tribunal: TJBA
Processo: 0507045-40.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507045-40.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO DUQUE BISPO

Advogado(s)
:
MURILO RICARDO SILVA ALVES

APELADO: JAMILTON LUIS OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
ELIZANGELA DE AMORIM PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE RELACIONAMENTO AFETIVO. VAZAMENTO DE FOTOGRAFIAS ÍNTIMAS (REVENGE PORN). PERSEGUIÇÃO E AMEAÇAS. CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA. NEXO CAUSAL E DANO CARACTERIZADOS. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:
Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelado em face do Apelante, seu ex-companheiro, em razão do término do relacionamento ter gerado perseguições, ameaças e a divulgação de fotografias íntimas ("nudes") em grupos de
WhatsApp
e para colegas de trabalho, caracterizando ofensa à honra, intimidade e vida privada, com pedido de condenação em danos morais no valor de R$ 40.000,00 e obrigação de não fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Insurgência do Apelante contra a sentença de procedência que o condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e à obrigação de não se aproximar/divulgar imagens. O Apelante argui a ausência de prova cabal de sua autoria na divulgação das imagens, alegando que as linhas telefônicas de envio não lhe pertencem e que a prova testemunhal baseia-se em meras ilações do ofendido, pleiteando, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A preliminar de intempestividade do recurso é afastada por erro material na contagem do prazo pelo sistema. A gratuidade de justiça é deferida com base nos documentos apresentados. No mérito, o acervo probatório demonstra, de forma robusta e consistente, que a conduta do Apelante ultrapassou o mero desentendimento pós-término, configurando perseguição e vingança. Embora a prova técnica (
ofícios
às operadoras) não tenha vinculado diretamente o Apelante à titularidade das linhas de envio das fotos, a prova oral (depoimento das testemunhas) e a prova documental (Ata Notarial indicando foto exclusiva do casal vazada) formam um arcabouço probatório suficiente para atestar a autoria e o nexo causal. A confissão do Apelante de ter danificado o veículo do Apelado por vingança e as declarações de instabilidade emocional ("após o término tudo pode acontecer") corroboram a motivação da conduta ilícita. O valor arbitrado (R$ 15.000,00) a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, diante da gravidade da violação aos direitos da personalidade do Apelado.

IV. DISPOSITIVO:
Desprovimento do Recurso de Apelação para manter integralmente a sentença de primeiro grau, majorando-se a condenação em honorários recursais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0507045-40.2017.8.05.0146
, em que figuram como Apelante
DIEGO MARLEI DUQUE BISPO
e, como Apelado,
JAMILTON LUIS OLIVEIRA ARAÚJO
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora